Tribunal: TJSP
Processo: 2372087-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública e Ação Popular – Decisão que reconheceu a conexão entre as demandas, declarou a prevenção da 1a Vara Cível e determinou a remessa integral da Ação Civil Pública àquele Juízo para julgamento conjunto – Insurgência da agravante – Não acolhimento – Identidade entre as causas de pedir das ações – Ambas buscam a proteção das prerrogativas institucionais dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública e Ação Popular – Decisão que reconheceu a conexão entre as demandas, declarou a prevenção da 1a Vara Cível e determinou a remessa integral da Ação Civil Pública àquele Juízo para julgamento conjunto – Insurgência da agravante – Não acolhimento – Identidade entre as causas de pedir das ações – Ambas buscam a proteção das prerrogativas institucionais dos Procuradores Municipais ocupantes de cargo efetivo, vedando-se o exercício da função por ocupantes de cargo comissionado – Abrangência do pedido deduzido na Ação Civil Pública sobre o da Ação Popular, configurando caso de continência (arts. 56 e 57 do CPC) – Ação continente proposta posteriormente à ação contida – Correta a determinação de reunião dos feitos perante o juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias – Inteligência do art. 57 do CPC – Precedente do C. STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.